Tribunal: STF
Processo: RHC 239831
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por William da Rocha Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 855.224/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que seria o caso de absolvição do recorrente e a inidoneidade da dosimetria da pena.



    Requer-se, ao final:



    “1) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder liminarmente a ordem em Habeas Corpus, fazendo cessar as ilegalidades ao recorrente, determinando:



    a) a cassação do r. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por ser decisão teratológica, diante do notório constrangimento que sofre o recorrente, deixou de prover a justiça e analisar o Writ impetrado, sendo o recorrente absolvido de todas as acusações que lhe foram feitas sem qualquer prova de autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em anexo provas pré-constituídas do alegado.



    b) Não sendo caso de absolvição do recorrente, mas diante da flagrante ilegalidade em virtude valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art.59 c/c 68 do CP, a qual foi baseada e espelhada na dosimetria do corréu, o que fere a individualização da pena, com previsão Constitucional e infraconstitucional, sendo notória a ausência de fundamentação idônea e parâmetros legais para o aumento da pena-base, razão pela qual a dosimetria da sua pena deve ser mantida no mínimo legal, com o afastamento da exasperação indevida da Pena-Base, configurando o r. acórdão em verdadeira decisão teratológica e em flagrante ilegalidade.



    c) Por fim, Excelências, não entendendo pela concessão da ordem habeas corpus liminarmente aos pleitos anteriores vindicados, requer-se a concessão da ordem habeas liminarmente para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal na dosimetria da pena do recorrente, sendo redimensionada a pena, e alterado o regime de cumprimento inicial de pena ao regime semi-aberto ou aberto, tendo em vista a primariedade do recorrente. 



    d) Que seja assegurado à liberdade do paciente até transito em julgado do presente recurso, sendo concedida liminarmente a ordem em habeas corpus para suspender o início da execução penal, sendo comunicado ao Douto Juízo da Comarca de Rio Paranaíba/MG, nos autos nº 0012196- 51.2020.8.13.0555.



    2) Outrossim, caso não seja acolhido os pedidos de forma liminar requer que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja provido e julgado totalmente procedente e ao final com a reforma do r. acórdão, a determinar a concessão da ordem em habeas corpus para determinar ou reconhecer:



    a) A absolvição do recorrente de todas as acusações que lhe foram feitas sem qualquer prova de autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em anexo provas pré-constituídas do alegado.



    b) Não sendo caso de absolvição do recorrente, mas diante da flagrante ilegalidade em virtude valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art.59 c/c 68 do CP, a qual foi baseada e espelhada na dosimetria do corréu, o que fere a individualização da pena, com previsão Constitucional e infraconstitucional, sendo notória a ausência de fundamentação idônea e parâmetros legais para o aumento da pena-base, razão pela qual a dosimetria da sua pena deve ser mantida no mínimo legal, com o afastamento da exasperação indevida da Pena-Base, configurando o r. acórdão em verdadeira decisão teratológica e em flagrante ilegalidade.



    c) Por fim, de forma subsidiária, concessão da ordem habeas para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal na dosimetria da pena do paciente, sendo redimensionada a pena, e alterado o regime de cumprimento inicial de pena ao regime semi-aberto ou aberto, tendo em vista a primariedade do paciente.



    3) Por fim, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, pelo provimento do recurso ou de seu conhecimento, data máxima vênia, este peticionário roga respeitosamente pela conversão do recurso em Habeas Corpus Originário, pela concessão da ordem nos exatos termos apresentados nesta petição, para fazer cessar a flagrante ilegalidade que segue sendo perpetrada em face do recorrente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM REFUTAR O ARGUMENTO PRINCIPAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 182/STJ). Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior consignou que



    “o agravante se limitou a reiterar os fundamentos da impetração, que correspondem, em síntese, à absolvição do delito, à revisão da dosimetria imposta e à adequação do regime prisional, sem infirmar o argumento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que a via foi inadequadamente utilizada como substituto de revisão criminal, além de a dosimetria da pena estar de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    Assim, tem incidência o Enunciado da Súmula 182/STJ.”



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente